Tribunal: STF
Processo: Rcl 82053
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática do Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Reclamação nº 49.352/SP, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    O reclamante relata que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a realização de exame criminológico para a análise da progressão de regime do paciente, condenado pela prática de tráfico de drogas.



    Em face dessa decisão, a defesa ajuizou a mencionada reclamação perante o STJ, no qual obteve êxito em afastar a necessidade do exame criminológico.



    Em vista desses fatos, alega que 



    ‘(...) houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.’



    Ressalta que



    ‘(...) o Pretório Excelso vem decidindo em sede de reclamações que é fundamentada a decisão que exige o exame com base em elementos concretos dos autos, que considera a gravidade do crime, a reincidência, as circunstâncias do delito, traços da personalidade, dentre outros fundamentos, verbis: (...)’



    Ao final, requer,



    ‘a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;



    (...)



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.’



    Em 21 de julho último, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, “para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC nº 983.022/SP e na Rcl nº 49.352/SP, restabelecendo a decisão emanada do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 0009452-08.2023.8.26.0041, datada de 11 de junho de 2025, que determinou a realização de exame criminológico em Valter Lima Nascimento para fins de progressão de regime (e-doc. 7, p. 27 e 28) (doc. 11).”



    Contra essa decisão, Valter Lima Nascimento interpôs agravo, alegando ser “inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, inviável o seu conhecimento” (doc. 14, p. 11).



    Por meio da petição/STF nº 110711/2025 reiterou a inadmissibilidade da reclamação e anexou documentos comprobatórios da alegação.(doc.33 a 37)



    É o relatório.



    Em juízo de retratação, verifico que assiste razão ao reclamante.



    A decisão impugnada nesta reclamação foi a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na Rcl 49.352/SP (doc. 2).



    Conforme certidão de distribuição da Secretaria desta Corte, a reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foi protocolizada em 16 de julho de 2025 (doc. 9).



    Todavia, à luz dos documentos apresentados pelo agravante (certidão de trânsito julgado da decisão proferida na Rcl nº 49.352/SP) verifica-se que a aludida reclamação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 1º de julho de 2025 (doc. 37).



    Com efeito, mostra-se imprópria a via processual escolhida pelo agravado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ante a constatação de preclusão da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação após a preclusão da matéria discutida. III. Razões de decidir 3. Se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego. 4. A reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível, nos termos do disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5°, I; e STF, Súmula 734. Jurisprudência relevante citada: Rcl 54.565 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023.(Rcl 69505 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe- 08-11-2024)



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 727/STF. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação contra decisão que negou seguimento a agravo interposto contra acórdão que não conheceu de recurso extraordinário, após o trânsito em julgado da decisão reclamada, considerando a aplicabilidade da Súmula 727/STF. III. Razões de decidir 4. Não cabe reclamação quando do trânsito em julgado da decisão reclamada. Inaplicabilidade da Súmula 727 desta Corte quando a sistemática de repercussão geral foi aplicada ou quando o recurso interposto é manifestamente incabível. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.(Rcl 75416 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-s/n 10-04-2025)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 21 de julho de 2025, para, nos termos da fundamentação, não conhecer da reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ficando prejudicado o agravo regimental interposto por Valter Lima Nascimento.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente